Tribunal: TJES
Processo: 5003779-63.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Imissão
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003779-63.2022.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros

APELADO: ERINALDO CORONA e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5003779-63.2022.8.08.0047

APELANTE:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ERINALDO CORONA

APELADO:
ERINALDO CORONA, EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. INDENIZAÇÃO POR DESVALORIZAÇÃO DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE LAUDO PERICIAL. FIXAÇÃO DE JUROS E HONORÁRIOS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença proferida em ação de constituição de servidão administrativa ajuizada por concessionária de energia. A ação visava instituir servidão em parte de imóvel rural para implantação da Linha de Distribuição, no município de São Mateus/ES. O Juízo deferiu a imissão provisória na posse mediante depósito de R$ 41.350,00 e, ao final, fixou a indenização em R$ 75.004,27, acrescida de juros de 6% ao ano e correção monetária, além de honorários de 5% sobre a diferença entre o valor ofertado e o fixado judicialmente. Ambas as partes recorreram, pleiteando a anulação da perícia e nova prova técnica; a concessionária de serviço público, por sua vez, sustentando erro na base de cálculo dos juros e dos honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o laudo pericial que fundamentou a indenização é nulo por vícios técnicos e procedimentais; (ii) analisar se houve erro na base de cálculo dos juros moratórios e honorários advocatícios; (iii) avaliar se a sentença deve ser reformada ou mantida integralmente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de ausência de dialeticidade do recurso de Erinaldo foi rejeitada, pois as alegações impugnam diretamente a prova técnica produzida e os fundamentos da sentença.

O laudo pericial judicial observou as normas da ABNT NBR 14.653-1/2011 e 14.653-2/2011, com aplicação justificada de redutores e ausência de prejuízo à área remanescente do imóvel, sendo insuficiente, para sua anulação, a mera discordância do réu com a metodologia empregada.

A alegação de vício técnico no laudo não se sustenta diante da regularidade formal do procedimento pericial, da possibilidade de manifestação das partes, e da ratificação técnica pelo expert, conforme entendimento do art. 371 do CPC e da jurisprudência dominante.

A base de cálculo dos juros moratórios (6% a.a.) e da correção monetária seguiram os parâmetros legais: incidência sobre a diferença entre a oferta inicial (R$ 41.350,00) e o valor fixado em sentença (R$ 75.004,27), com atualização monetária desde a data da avaliação (21/06/2023) e juros contados do trânsito em julgado.

O percentual de 5% de honorários sobre a diferença entre os valores foi fixado com base no art. 27, §1º, do Decreto-Lei 3.365/1941, inexistindo motivos para alteração, apesar do desprovimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

A validade do laudo pericial judicial está condicionada à observância das normas técnicas aplicáveis e à adequada motivação do perito, não sendo suficiente, para sua invalidação, a mera discordância da parte com os critérios adotados.

A indenização decorrente da constituição de servidão administrativa deve ser corrigida monetariamente a partir da data da avaliação judicial e acrescida de juros moratórios de 6% ao ano a contar do trânsito em julgado, quando a expropriante é pessoa jurídica de direito privado.

O valor da diferença entre o montante ofertado e o fixado judicialmente é a base adequada para a fixação de honorários advocatícios nos termos do art. 27, §1º, do Decreto-Lei 3.365/1941.

O efeito da apelação interposta pela expropriante em ação de servidão administrativa é, nos termos do art. 28 do Decreto-Lei 3.365/1941, devolutivo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 371, 480; Decreto-Lei nº 3.365/1941, arts. 15-B, 27, §1º, e 28.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, Apelação Cível nº 5004760-79.2019.8.13.0105, Rel. Des. João Cancio, j. 12.03.2024; TJ-ES, Apelação Cível nº 0014778-90.2017.8.08.0030, Rel. Des. Fábio Brasil Nery, j. 05.02.2019; TJ-ES, APL nº 0015282-62.2012.8.08.0001, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 05.02.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5003779-63.2022.8.08.0047

APELANTE:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ERINALDO CORONA

APELADO:
ERINALDO CORONA, EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de
apelaç
ões
cíve
is

interpostas por ambas as partes, nos autos da ação de Constituição de Servidão Administrativa ajuizada por
EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A.
em desfavor de
Erinaldo Corona.

Preliminar suscitada por EDP

Em contrarrazões, a EDP suscitou a
preliminar de
ausência de dialeticidade
do recurso de Erinaldo
, o que se analisa a seguir.

Em suma, argumenta que o apelo do acionado
não indica, em nenhum momento, as razões e os fundamentos fáticos e jurídicos que autorizariam a modificação da sentença de procedência.

Entrementes, tenho por rejeitá-la, uma vez que inexiste razão para não conhecer do recurso.

Isso porque suas alegações são direcionadas à prova que consubstanciou o convencimento do Juízo, e que considerou pre
judicial e eivada de vícios procedimentais e técnicos
, pleiteando pela sua invalidação e repetição.

Deste modo, não há como deixar de conhecer do recurso, a menos que ele estivesse tratando de matéria absolutamente diversa da que foi discutida na origem, o que não é o caso.

Diante dessas razões,
rejeito a preliminar
em comento.

É como voto.

Mérito

Extrai-se dos autos
que
EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A.
ajuizou Ação de Constituição de Servidão Administrativa com pedido liminar de imissão provisória na posse em face de Erinaldo Corona, de parte de uma propriedade rural
1
, para a implantação da Linha de Distribuição LD 69 kV Barreirinho-Volare, Subestação Barreirinho, com a Subestação Volare, ambas localizadas no município de São Mateus.

Para cumprir o requisito do art. 15
2
do Decreto-Lei 3.365/41, a EDP contratou uma empresa de engenharia especializada em avaliação, que elaborou um laudo calculando o valor de R$ 41.350,00 como justa indenização pelos prejuízos causados ao proprietário pela constituição da faixa de servidão administrativa.

O Juízo deferiu liminarmente a imissão provisória na posse mediante o depósito judicial do valor estipulado (R$ 41.350,00) e ao final, foi acolhido parcialmente o pedido autoral, com decretação da instituição da servidão administrativa e condenação da concessionária ao pagamento de indenização no valor de R$ 75.004,27, além de honorários sucumbenciais no importe de 5% sobre a diferença entre o valor ofertado inicialmente (R$ 41.350,00) e o montante fixado em sentença (R$ 75.004,27), ou seja, sobre R$ 33.654,27; incidência de juros moratórios de 6% ao ano sobre a diferença e correção monetária a contar da data da avaliação do imóvel (21/06/2023).

Ambos interpuseram apelação.

Nas suas razões, em apertada síntese,
Erinaldo Corona

alega que a perícia judicial possui graves vícios procedimentais e técnicos que a tornam deficiente, contraditória e imprestável para definir um valor indenizatório justo, pleiteando pela invalidação da sentença e anulação da perícia, com o retorno dos autos à fase instrutória para a realização de nova prova técnica, por outro profissional.

Pois bem.

Erinaldo Corona,
especificamente,

argumenta
que o laudo pericial encontra-se eivado de "
gravíssimos vícios procedimentais e de ordem técnica
", que o tornam "
deficiente, contraditório e imprestável
" para definir o valor indenizatório justo,
e
indica
ausência de notificação para a colheita de amostras, falta de comprovação
de autenticidade
e localização das amostras utilizadas, contradição entre os valores médios de mercado e o valor unitário adotado,
considerando que o valor médio é 4x (quatro vezes) maior que o indicado,
e
a aplicação de redutores sem justificativa técnica,
utilizando-se de
metodologia defasada
(
Tabela de Phillip Westin
),

e a não consideração da desvalorização da área remanescente.

NA r. sentença, consignou o Juízo:

[...]
Insta consignar, que o laudo de avaliação do perito judicial foi realizado empregando as normas técnicas da ABNT NBR 14.653-1/2011 e 14.653-2/2011, com fundamentação na tabela 1 (item 11.0) e tabela 2 (item 11.0) de enquadramento de laudo, sendo quanto a fundamentação de GRAU II, para o terreno. Além do mais, o
expert
, ratificou ter aplicado o percentual de redução de 5% (cinco por cento) sobre o valor unitário dos imóveis utilizados em comparação, bem como demonstrou de forma expressa que a restrição/limitação de uso sobre as demais áreas do imóvel é baixa, o que justifica a indenização fixada.

Reitero, em conformidade com a decisão de Id nº 38749209, que não há que se falar vício/nulidade do laudo pericial, pelo simples fato de não considerar no preço do imóvel a alegada perda sobre o restante da área do requerido, notadamente porque a constituição de servidão administrativa relativa a linha de alta tensão de energia elétrica, conforme registro fotográfico à fl. 08 do Id n.º 31303970, em nada afeta a utilização do remanescente do imóvel ou o acesso pela BR 101. Ademais, está devidamente demonstrado que o perito seguiu por completo às determinações da NBR 14.653-2/2011.

Assim, tomando por base que as alegações do requerido se limitam a impugnar os valores conferidos aos imóveis utilizados como amostra de mercado, e sendo certo que o perito realizou a devida identificação dos imóveis, bem como promoveu a adequação do valor unitário de cada um deles em comparação a área objeto da presente demanda, compreendo que as conclusões do perito judicial se sobrepõem às alegações apresentadas pelo requerido,
servindo de parâmetro correto para estipular o valor nominal da indenização.
[...]

Sobre o assunto, destaque-se o permissivo contido no sistema processual civil brasileiro quanto ao princípio do livre convencimento motivado, disposto no art. 371 do Código de Processo Civil, de modo que o magistrado aprecia e valora livremente as provas produzidas nos autos e soluciona a lide de modo racional e fundamentado e, de modo claro indicando seus motivos, não está adstrito à prova pericial, contudo, podendo utilizá-la, como foio caso dos autos.

Em casos tais como o que se apresenta, a prova pericial elucida de questões técnicas de alcance especializado, a exigir a presenta de um
expert
que explique e conclua o exame necessário ao deslinde da questão.

Portanto, sua imprestabilidade para aprova que se apresenta deve ter argumentação robusta pela parte que o impugna, a demonstrar de forma inequívoca que ocorreram vícios, não se sustentando apenas por discordâncias com as técnicas e conclusões adotadas pelo
profissional nomeado para a análise.

Verifica-se que as partes foram devidamente convidadas pelo perito e intimadas pelo Juízo para acompanhar (ids.10391218 e 10391220) as diligências e, em seguida, apresentaram seus pareceres técnicos, cuja divergência apontada foi esclarecida pelo profissional, id.10391262, nãos endo suficiente para invalidar sua conclusão a discordância com a o resultado alcançado.

Nesse sentido, destaco:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA - INSUFICIÊNCIA DO LAUDO PERICIAL - MERO INCONFORMISMO - REJEIÇÃO. I - A realização de nova perícia somente é possível quando a primeira apresentar omissão ou inexatidão dos resultados, conforme art. 480 e parágrafos do CPC. II - O inconformismo da parte com o resultado da perícia não é suficiente para invalidar os trabalhos ou determinar a realização de nova perícia . (TJ-MG - Apelação Cível: 50047607920198130105, Relator.: Des.(a) João Cancio, Data de Julgamento: 12/03/2024, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/03/2024)

Tomadas as premissas, não se verifica vício que justifique a anulação da prova produzida, afastando-se, de igual modo, a tese de vício na fundamentação, diante da presença de motivação na Sentença, mediante o exercício do livre convencimento, em consonância às provas contidas nos autos.

Quanto ao apelo da

EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A.
,
o recorrente,
por sua vez,

argumenta
que a
base de cálculo dos juros moratórios e
dos
honorários advocatícios
possuem
erro,
visto
que a sentença utilizou os valores nominais da oferta inicial (R$ 41.350,00) e do laudo pericial (R$ 75.004,27)
sem a devida atualização monetária
prévia, o que geraria uma diferença maior (R$ 33.654,27) do que a devida (R$ 33.325,70) se os valores fossem corrigidos para uma mesma data.

Consignou o Juízo:

[...]
o termo inicial disposto no artigo 15-B do Decreto-lei n.º 3.365/1941 não se aplica à parte autora, pessoa jurídica de direito privado
, pois não está sujeita ao regime de precatório, sem prejuízo da aplicação do índice ali previsto (6% ao ano). No caso dos autos,
os
juros moratórios
se iniciam a partir do
trânsito em julgado
da sentença
. Ainda,
a base de cálculo para a incidência dos juros moratórios
deve observar a
diferença
entre o montante oferecido inicialmente pela parte autora (
R$ 41.350,00
) e a quantia fixada em sentença (R$ 75.004,27), ou seja, sobre R$ 33.654,27

(trinta e três mil e seiscentos e cinquenta e quatro reais e vinte e sete

centavos),
o que também deve ser aplicado, como base de cálculo, para a correção monetária
.
[...]

[...]
i)
juros moratórios
de 6%
(seis por cento) ao ano
a contar do
trânsito em julgado
da sentença até o pagamento,
observada a base de cálculo delimitada na fundamentação
(R$ 33.654,27);
ii)
correção monetária
a contar da data d
a avaliação do imóvel
(21/06/2023 – Id nº 29130362)
até o pagamento
, pelo índice empregado pela Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Espírito Santo, a teor do entendimento jurisprudencial
3
, observada a base de cálculo delimitada na fundamentação (R$ 33.654,27).

[...]

Deste modo, não se verifica necessidade de correção,
eis que o
juízo especific
ou
o valor sobre o qual
as condenações incidirão
, a correção monetária e seus termos.

Deste e. Tribunal de Justiça, colhe-se,
em consonância
:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AFASTADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. JUSTA INDENIZAÇÃO. ELABORAÇÃO DE LAUDO PERICIAL JUDICIAL. MÉTODO EXPOSTO E JUSTIFICADO. JUROS DE MORA. AJUSTAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
[...]
4)
Nos termos da jurisprudência do Tribunal da Cidadania e desta Câmara Julgadora, os j
uros moratórios
devem incidir na base de 6% ao ano, sobre a diferença indenizatória não depositada nos autos,
a partir de trânsito em julgado
, por se tratar a expropriante de pessoa jurídica de direito privado
, não sujeita ao regime de precatórios. 5)
O art. 27, § 1º, do Decreto-Lei n.º 3.365/1941, estabelece os critérios para fixação de honorários advocatícios em desapropriações. O percentual deve ser arbitrado entre 0,5% (meio por cento) e 5% (cinco por cento) do valor da diferença do valor indenizatório ofertado e do fixado pelo juízo
, inexistindo elementos nos autos aptos que possam conduzir sua fixação ao patamar mínimo. 6) Recurso conhecido e parcialmente provido . (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00147789020178080030, Relator.: FABIO BRASIL NERY, 4ª Câmara Cível)

[...]
4)
O valor da indenização
nos casos de desapropriação, inclusive na hipótese de instituição de servidão administrativa,
deve ser reportar ao momento em que foi realizada a perícia judicial
que serviu de fundamento para a sentença, incidindo desde a respectiva
data a correção monetária

.
[...]
9)
Os juros moratórios incidem desde o trânsito em julgado, porquanto a regra segundo a qual devem incidir somente a partir de 1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito, nos termos do art. 100 da CF/88 (15-B do Decreto-Lei 3.365/41), não se aplica quando o indenizador, pessoa jurídica de direito privado
, não se beneficia do sistema de precatório. Precedentes do STJ .
[...]
(TJ-ES - APL: 00152826220128080001, Relator.: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Data de Julgamento: 05/02/2019, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/02/2019)

Por fim, quanto ao pedido de efeito suspensivo do recurso de apelação interposto pela EDP, dispõe o art. 28 do Decreto-lei n.º 3.365/41 que
[...]
Da sentença que fixar o preço da indenização caberá
apelação com efeito simplesmente devolutivo
, quando interposta pelo expropriado, e com ambos os efeitos, quando o for pelo expropriante
.
[...], o que afasta, no caso, aplicação de efeito diverso do previsto.

Conclusão

Ante o exposto,
conheço do recurso interposto por Erinaldo Corona
;

Conheço do recurso interposto por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A.

No mérito, nego-
lhes
provimento
, mantendo a sentença em sua integralidade.

Majoração dos honorários advocatícios não aplicável ao caso
4
.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

1
M
atrícula n.º 2.217, Livro 2, perante o Cartório do Registro de Imóveis da Comarca de São Mateus/ES.

2

Art. 15.
Se o expropriante alegar urgência e depositar quantia arbitrada de conformidade com o
art. 685 do Código de Processo Civil
, o juiz mandará imití-lo provisoriamente na posse dos bens;

3

4

Tema repetitivo 184 STJ
:
O valor dos honorários advocatícios em sede de desapropriação deve respeitar os limites impostos pelo artigo 27, § 1º, do Decreto-lei 3.365/41 - qual seja: entre 0,5% e 5% da diferença entre o valor proposto inicialmente pelo imóvel e a indenização imposta judicialmente.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
negar provimento
aos
recursos
de
apelação
interpostos, em peças distintas, pela

autora
(
EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A.)

e pel
o

ré
u

(
Erinaldo Corona)
.